Tribunal: TJMT
Processo: 1009153-02.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009153-02.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (RECORRENTE), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIAS EM REGIME DE CODESHARE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

É solidária a responsabilidade entre as companhias aéreas que operam em regime de
codeshare
quanto a falhas na prestação do serviço.

A ré, embora não tenha operado diretamente o voo cancelado, integrou a cadeia de consumo ao comercializar os bilhetes. Restou comprovado o atraso superior a
36
horas para chegada ao destino, situação que excede o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável.

Comprovado o prejuízo material, impõe-se sua restituição. Aplicação dos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. Recurso conhecido e não provido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida por Rodrigo Costa
Bonan
, em razão do cancelamento de voo originalmente previsto para o dia 09/09/2024, no trajeto Fernando de Noronha/PE a Sinop/MT, com chegada prevista para 00h35min do dia seguinte.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
por danos morais e R$ 3.473,10
(três mil e quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos
),
a
título de danos materiais, em virtude do atraso
superior a

36
horas na chegada do autor ao
destino final
.

Inconformada, a LATAM alega ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, inexistência de ato ilícito e inexistência de provas do dano, sustentando tratar-se de mero aborrecimento.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da companhia aérea LATA
por falhas na prestação de serviço decorrentes de voo operado por companhia parceira (VOEPASS), em regime de
codeshare
, que culminaram no atraso na chegada do autor ao
destino final
.

De início, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva. Conforme entendimento pacífico desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, empresas aéreas que atuam em sistema de
codeshare
são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 7º, parágrafo único, CDC).

A responsabilidade da LATAM, que emitiu os bilhetes, subsiste mesmo que o voo tenha sido operado por terceiro. O consumidor não escolhe a operadora de cada trecho, confiando na empresa que comercializou o bilhete.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, o cancelamento do voo acarretou atraso excessivo, privando o passageiro da previsibilidade e confiabilidade do transporte aéreo. Embora a empresa tenha justificado o cancelamento como necessário devido à manutenção não programada, tal fato caracteriza fortuito interno, o que não exclui sua responsabilidade.

Dessa forma, correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, uma vez que o passageiro comprovou a necessidade de adquirir nova passagem para minimizar os impactos do atraso.

O entendimento predominante dos Tribunais é que o mero atraso ou cancelamento de voo não enseja, por si só, indenização por dano moral, sendo necessário que a situação ultrapasse o mero dissabor.

No entanto, no caso concreto, o atraso excedeu 36 horas, obrigando o passageiro a desembolsar valores elevados para conseguir chegar ao seu destino no horário previsto, o que configura grave transtorno e angústia, justificando a indenização.

Os Tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm reconhecido que atrasos superiores a 4 horas já configuram falha na prestação do serviço, e que atrasos prolongados podem gerar dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Além disso, a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o direito à indenização por danos morais em situações análogas, como se verifica:

"O cancelamento de voo, sem aviso prévio adequado, resultando em atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O dano moral é presumido, dispensando a
necessidade de prova concreta dos prejuízos extrapatrimoniais" (TJMT - N.U 1027410-64.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/
2023)
.

Assim, correta a fixação da indenização por dano moral no valor de R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atraso, os transtornos suportados pelo passageiro e o caráter pedagógico da sanção.

Desse modo, o valor
será fixado
,
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Em relação ao dano material, a sentença foi clara ao reconhecer o nexo de causalidade entre o gasto e o evento danoso, tendo a parte autora apresentado comprovação documental
.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025